Tribunal: TJSP
Processo: 2100553-84.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio duplamente qualificado – Prisão preventiva, já mantida em pronúncia, em Recurso em Sentido Estrito, e em audiência que redesignou o julgamento pelo Júri Popular, motivadamente – Paciente esteve foragido – Ação penal correndo em tempo razoável e com novo Júri marcado para data próxima – Não há excesso de prazo – Soltura processual incabível – Ordem DENEGADA.